Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, como ocorreu no caso dos autos, em que o ofendido registrou ocorrência policial logo após o fato, submeteu-se a exame de corpo de delito e, ainda no prazo decadencial de 06 (seis) meses a contar do conhecimento do autor, voltou a prestar novas declarações perante a autoridade policial. Preliminar de extinção da punibilidade pela decadência rejeitada.
2. A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício tão logo verificada, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.
3. A Lei n.o 12.234/2010 alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período antes do recebimento da denúncia ou queixa para fins de cálculo da prescrição com base na pena em concreto. Contudo, tal alteração não afastou a possibilidade de reconhecer a prescrição pela pena em abstrato com base em termo anterior à denúncia ou queixa. Precedentes.
4. As causas de aumento ou de diminuição de pena devem ser consideradas no cálculo do prazo da prescrição em abstrato. No caso dos autos, a definição do prazo prescricional do crime de lesão corporal leve deve considerar a causa de diminuição do § 4o do artigo 129 do Código Penal, razão pela qual a pena máxima em abstrato a ser considerada é de 10 (dez) meses (um ano da pena máxima cominada ao delito reduzido de 1/6, que corresponde à menor fração prevista na causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o, do Código Penal).
5. O artigo 109, inciso VI, do Código Penal estabelece que a prescrição ocorre em 03 (três) anos em relação aos delitos cuja pena máxima em abstrato é inferior a 01 (um) ano, de forma que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, pois entre a data dos fatos (01/03/2018) e o recebimento da denúncia (10/08/2021) decorreu interregno superior a três anos.
6. Recurso conhecido. Preliminar de extinção da punibilidade pela decadência rejeitada. Deu-se provimento à apelação para julgar extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pela prescrição em abstrato, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.